Tribunal: TJBA
Processo: 8010020-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010020-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JSGS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SANTANA GARZEDIN DOS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. INAPLICABILIDADE. TEMA 796 DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, a qual visava suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a integralização de capital social mediante incorporação de bens imóveis, sob o fundamento de ausência de imunidade tributária em razão de suposta atividade preponderantemente imobiliária da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF incide na integralização de capital social independentemente da atividade preponderante da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se é possível afastar a imunidade com base apenas na descrição do objeto social, sem observância dos critérios do art. 37 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na integralização de capital social com bens imóveis, limitada ao valor do capital subscrito.

4. O STF, no Tema 796, fixa que a imunidade não alcança eventual excedente entre o valor do bem e o capital integralizado, mas reconhece sua incidência até esse limite.

5. A interpretação do STF distingue a hipótese de integralização de capital das operações societárias (fusão, incorporação, cisão e extinção), sendo a imunidade, na primeira hipótese, não condicionada à atividade preponderante.

6. A aferição da atividade preponderante, quando pertinente, deve observar os critérios do art. 37 do CTN, com base na receita operacional, não podendo ser presumida a partir do objeto social.

7. A exigência do ITBI com base em presunção viola a sistemática legal e impede o reconhecimento da imunidade em sede liminar.

8. No caso concreto, os elementos indicam integralização de capital sem excesso relevante entre o valor dos bens e o capital subscrito, evidenciando a probabilidade do direito.

9. O perigo de dano decorre da impossibilidade de registro imobiliário e da regularização societária, sendo a medida reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido, ratificando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social incide até o limite do capital subscrito, independentemente da atividade preponderante da pessoa jurídica. 2. A atividade preponderante não pode ser presumida a partir do objeto social, devendo ser aferida conforme os critérios do art. 37 do CTN. 3. É cabível a suspensão da exigibilidade do ITBI quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano em operação de integralização de capital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei 12.106/2009, art. 7º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020; TJ-BA, AI nº 8040521-59.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 12.11.2025; TJDFT, Apelação nº 0700763-60.2025.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 27.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010020-88.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante J
SGS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA
e como agravado o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

02